Tribunal: TJBA
Processo: 8051779-66.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL n. 8051779-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal EMBARGANTE: WAGNER FERREIRA QUEIROZ Advogado(s): DIOGO DENES DO NASCIMENTO ALVES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESENTRANHAMENTO DE PETIÇÃO EXTEMPORÂNEA. IRRETROATIVIDADE DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL (TEMA 1.139/STJ). COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que acolheu preliminar ministerial para desentranhar manifestação defensiva extemporânea e, no mérito, julgou improcedente Revisão Criminal, mantendo condenação por tráfico de drogas, ao fundamento da impossibilidade de aplicação retroativa do Tema 1.139 do STJ para desconstituir decisão transitada em julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade no desentranhamento de petição defensiva por violação ao contraditório e à ampla defesa; (ii) estabelecer se há omissão ou contradição no afastamento do tráfico privilegiado; (iii) determinar se o acórdão deveria enfrentar detalhadamente o voto vencido; (iv) verificar se houve omissão quanto às consequências de eventual redimensionamento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. Não há contradição interna no julgado, pois a decisão apresenta fundamentação coerente e compatível com suas conclusões. 5. O desentranhamento da manifestação defensiva é legítimo, pois o rito da revisão criminal não prevê réplica após o parecer ministerial, incidindo a preclusão como garantia da estabilidade e regularidade processual. 6. Não há violação ao contraditório ou à ampla defesa, uma vez que as partes se manifestaram nos momentos processuais adequados. 7. A alteração jurisprudencial do Tema 1.139 do STJ não retroage para desconstituir coisa julgada, em respeito à segurança jurídica e à estabilidade das decisões definitivas. 8. Precedentes jurisprudenciais não se submetem à regra da retroatividade da lei penal mais benéfica após o trânsito em julgado. 9. O afastamento do tráfico privilegiado baseia-se também em elementos concretos do caso, como quantidade, variedade e forma de acondicionamento da droga, evidenciando dedicação a atividades criminosas, o que de modo algum deve ser interpretado como contraditório quanto ao reconhecimento da primariedade do agente, que pressupõe, apenas, a inexistência de condenação pretérita definitiva. 10. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou o voto vencido, bastando fundamentação suficiente e clara relacionada ao caso concreto. 11. A análise das consequências do redimensionamento da pena resta prejudicada diante da improcedência da revisão criminal. 12. Os embargos configuram tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com sua natureza integrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Embargos de declaração rejeitados. Teses de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios do art. 619 do CPP. 2. É legítimo o desentranhamento de manifestação defensiva extemporânea no rito da revisão criminal, em respeito à preclusão e à regularidade procedimental. 3. A alteração superveniente de entendimento jurisprudencial não autoriza a desconstituição de decisão transitada em julgado. 4. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos ou o voto vencido, desde que apresente fundamentação suficiente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV e XL; CPP, arts. 619, 621 e seguintes; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.978.703/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17.12.2025; TJBA, EDcl n.º 0366678-52.2013.8.05.0001/50000, Rel. Des.ª Rita de Cassia Machado Magalhães, j. 22.02.2022; TJBA, EDcl n.º 0000302-24.2019.8.05.0139/50000, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, j. 19.10.2021. Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração n.º 8051779-66.2025.8.05.0000, em que figuram, como Embargante, WAGNER FERREIRA QUEIROZ, e, como Embargado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os aclaratórios, mantendo-se, in totum, o Acórdão vergastado, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 1º de abril de 2026. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS01